Tribunal: TJMT
Processo: 1006860-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006860-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY
PACIENTE
MAX VICTOR DE CAMPOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o mantém em regime prisional fechado por tempo além do devido, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0023538-08.2017.8.11.0042, em que cumpre a pena unificada de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, proveniente de duas condenações, uma definitiva e outra provisória, por crimes de tráfico de drogas.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que, nos autos do processo correlato, o paciente cumpria a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, proveniente da condenação nos autos da ação penal n.o 0002181-8.2012.8.11.0002, cujo trânsito em julgado se deu em 21/02/2017; sendo posteriormente juntada ao feito a guia de execução provisória, oriunda da ação penal n.o 0000276-18.2018.8.11.0002, em que foi sancionado com 06 (seis) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, porque condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual se encontra preso desde a data de 16/12/2017.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o impetrante que o increpado está preso em regime fechado por tempo além do devido, pois afirma que, em relação à primeira condenação, “deixou tecnicamente de existir”, e quanto à segunda, já cumpriu 3/5 (três quintos) da pena imposta, fazendo jus à progressão ao regime semiaberto.
Além do mais, sustenta que firmou-se na jurisprudência brasileira o entendimento de que “sobrevindo sentença penal condenatória no curso da execução, a pena deve ser unificada, considerando-se a data do trânsito em julgado da última condenação como termo inicial para a concessão de benefícios no curso da execução”; logo, ainda sendo provisória a última condenação do increpado, “mostra-se impossível considerar-se como marco inicial para o cômputo de novos benefícios o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, porque inexistente nos autos digitais”.
Lado outro, aduz que no momento pandêmico ora vivenciado deve ser considerado o risco de contaminação dos sujeitos encarcerados, em razão das conhecidas instalações precárias e insalubres, bem assim da superlotação dos estabelecimentos penitenciários, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, de modo que o favorecido nessa ordem merece ser beneficiado nos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja imediatamente regredido ao regime semiaberto.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 84448972 ao ID 84448977 e ID 84561994 ao ID 84570950.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a pretendida progressão do paciente ao regime semiaberto comporta exame em recurso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, em exame da prova pré-constituída, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada de forma liminar na presente impetração, pois se depreende que o paciente permaneceu preso preventivamente de 10/01/2012 a 25/07/2012, em razão da prática criminosa que, posteriormente, deu ensejo à guia executiva n.o 0002181-8.2012.8.11.0002, cujo trânsito em julgado se deu em 21/02/2017, iniciando o cumprimento da pena a ele imposta em regime semiaberto na data de 07/12/2017.
No entanto, em 16/17/2017, o increpado foi novamente preso em flagrante por praticar, em tese, o crime que, posteriormente, deu ensejo à guia executiva n.o 0000276-18.2018.8.11.0002, permanecendo em cárcere desde então.
Com isso, no cálculo penal, o período compreendido entre 10/01/2012 e 25/07/2012 foi considerado para fins de detração da pena; e o dia 16/12/2017 como data-base para a obtenção de benefícios executórios, por se referir à última prisão do reeducando, conforme remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, constando no memorial apresentado que o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto somente será satisfeito em 15/08/2023.
Nessa ordem de ideias, o d. magistrado singular negou o pedido de progressão do paciente ao regime intermediário, porque não satisfeitos os requisitos legais e, ainda, afirmou ser inviável o benefício da progressão antecipada, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, em razão da vedação contida no art. 5o-A, introduzido pela Recomendação n.o 78, de 15 de setembro de 2020, uma vez que condenado pelo crime de tráfico de drogas, que é análogo a hediondo.
Portanto, à primeira vista, escorreita a decisão tomada pela d. autoridade impetrada, ante a impossibilidade de beneficiar, neste momento, o favorecido nessa ordem com regime prisional mais fechado, visto que ainda não atingiu o requisito objetivo.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAX VICTOR DE CAMPOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator